Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. TERMOS DE USO. PROVEDORA DE APLICAÇÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE MATERIAL. VIOLAÇÕES. NÃO CARACTERIZADAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de afronta à Dialeticidade. Demonstrada a congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. Ao cadastrar-se em rede social, o usuário expressamente adere aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, que devem ser observados por todos que, voluntariamente, optam por utilizar a plataforma. Não caracterizada incongruência de tais termos e diretrizes em relação aos parâmetros constitucionais e legais, não cabe ao(à) usuário(a) do serviço o livre desvirtuamento das políticas adotadas pela provedora de aplicações. Precedentes deste Eg. TJDFT.
3. As normas de Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, porquanto a provedora de aplicações está adequada ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e a usuária de consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC. Todavia, o fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII), não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do Código de Processo Civil.
4. In casu, a inexistência de violações anteriormente impostas pela provedora de aplicações poderia ser facilmente comprovada pela usuária do serviço, uma vez demonstrada a possibilidade de coleta de tais informações por ela, por meio de recursos disponibilizados no âmbito da rede social indicada. Por conseguinte, incabível a inversão do ônus da prova direcionada à parte, efetivamente, vulnerável na relação de consumo. Precedentes deste Eg. TJDFT.
5. Sem indícios de efetivas restrições impostas à usuária e sem demonstrações de que teve conteúdo, por ela publicado, retirado, bloqueado ou censurado pela provedora de aplicações, não ficam configurados óbices à liberdade de expressão garantida à usuária, tampouco à imunidade material a ela conferida, em face de mandato parlamentar vigente.
6. Ademais, sem a demonstração de que as alegadas restrições ocorreram, não há cerceamento de defesa, uma vez não caracterizada limitação alguma à usuária quanto ao uso integral das funcionalidades a ela disponíveis na rede social, mantida pela provedora de aplicações.
7. Não configuradas violações aos direitos sustentados, inexiste ato ilícito cometido pela provedora de aplicações, razão pela qual é afastada a responsabilização desta pelos prejuízos alegados pela usuária e, consequentemente, o dever de indenizá-la (art. 186 c/c art. 927, Código Civil). Do mesmo modo, não há motivo para impor obrigação de não fazer à mantenedora da rede social, uma vez não caracterizada medida desta em desacordo com suas políticas, regulares e aceitas pela usuária.
8. Recurso conhecido e desprovido.